Tribunal: TJDFT
Processo: 0706463-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706463-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GIRLANDE DE ARAUJO SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por GIRLANDE DE ARAÚJO em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante aduz que teve violado seu direito em atos praticados em processo seletivo promovido pelo Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal para ingresso no cargo de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde. Afirma que o processo seletivo se deu mediante análise curricular, no qual obteve média de 12 (doze) pontos e teve seu nome publicado na lista de aprovados. Assevera que o edital não apresentou critério de pontuação mínima para aprovação e que não houve transparência na análise dos currículos. Acrescenta que foi violado o seu direito de acesso às vagas destinadas a negros, assim como o seu direito de recurso contra a sua classificação. Informa que teve ciência do ato coator em 25 de fevereiro de 2020, quando indeferido o seu recurso. Requer a concessão de tutela de urgência para, enfim, lhe ser assegurado o direito de aprovação dentro das vagas destinadas a negros e pardos. Deferi os benefícios da justiça gratuita e determinei a emenda à inicial. A Impetrante emendou a inicial, identificando a autoridade coatora e prestando esclarecimentos a respeito do ato coator objeto da segurança. É o relatório. DECIDO. Conforme artigo 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/2009, a liminar em mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Por outro ângulo, o edital do certame deve explicitar os procedimentos do exame e os critérios de avaliação, necessários para a aferição da compatibilidade das características do candidato com as atribuições do cargo público, a fim de conferir objetividade e cientificidade à avaliação, conforme artigo 61, §1o, da Lei Distrital n.o 4.949/12. No caso, extrai-se do edital colacionado aos autos que o certame objeto da demanda destina-se à “contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público” para os cargos públicos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Vigilância Ambiental em Saúde, mediante processo seletivo simplificado realizado através de análise curricular (ID 15062712). Vê-se, ainda, que houve expressa previsão de vagas para candidatos autodeclarados negros e que foram definidos critérios objetivos para pontuação de certificados e comprovantes de experiência, com critérios para desempate. Portanto, não se observa qualquer vício de legalidade no edital. Observa-se, quanto aos recursos, que foi prevista a oportunidade de insurgência contra a classificação ou eliminação, no prazo de 0h de 21 de fevereiro de 2020 até às 23h59 min do dia 24 de fevereiro de 2020. A Impetrante juntou aos autos cópia de mensagem eletrônica que teria sido enviada ao órgão encarregado do concurso, encaminhando recurso, no dia 24 de fevereiro, às 22h35 (ID 15062716). Nesse contexto, é forçoso concluir que o recurso interposto pela candidata estava tempestivo e que não havia motivo para sua não admissibilidade. Logo, julgo presente fundamento relevante para a concessão da segurança, além de vislumbrar que a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR, tão somente para garantir à candidata a reserva de vaga no certame, até final decisão do Mandado de Segurança. Oficie-se imediatamente ao órgão encarregado do concurso, comunicando a decisão. Autorizo a comunicação via eletrônica. Notifique-se a Autoridade coatora para que prestes as informações no prazo legal, nos termos do art. 7o, incs. I e II, da Lei 12.016/09. Após, à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de abril de 2020 12:18:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador